Tribunal: TJDFT
Processo: 0019199-90.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de requerimento formulado por GILBERTO DOS ANJOS LIMA, em que busca o levantamento do valor de R$ 21.952,40 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), proveniente do sequestro de verbas públicas do DF, para garantir o tratamento do autor pelo prazo de dois meses com a aquisição do remédio Pegvisomanto – Somavert 10mg. O sequestro da verba foi realizado, via SISBAJUD, conforme protocolo 20210000719038 (ID 24239271). Procedo à transferência do valor localizado no Banco do Brasil para conta judicial, ao tempo em que efetuo o desbloqueio das quantias bloqueadas em outros bancos. No documento ID 22316516, a Defensoria Pública indicou, para a transferência do numerário, os dados bancários do genitor do autor, AGENOR FERREIRA LIMA, a saber, Caixa Econômica Federal, Agência: 4166, Conta Poupança:00075749-3, CPF: 65730313500. Diante das informações prestadas, oficie-se ao Banco do Brasil S/A para que promova a imediata transferência da importância de R$ 21.952,40 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) para a conta fornecida pelo Defensor, anotando-se o ID de transferência n. 072021000003983687. Após a aquisição do medicamento, o impetrante deve apresentar a nota fiscal respectiva, com indicação do CPF, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme decisão ID 21816203. I. Brasília, 19 de março de 2021. SANDRA DE SANTIS Relatora